Tribunal: TRF3
Processo: 5008046-60.2021.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
98/689)

5008046-60.2021.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008046-60.2021.4.03.6102

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NATHALI DE MOURA PRESTES TERRA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE AO BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS objetivando a restituição, pela parte autora, dos valores indevidamente recebidos a título de benefício assistencial, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na necessidade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício assistencial.

III. Razões de decidir

3. Consoante o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.381.734/RN, representativo de controvérsia, "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".

4. Não se mostra possível, assim, a cobrança dos valores pagos indevidamente no período, tendo em vista a natureza alimentar de tais verbas, bem como a comprovação da boa-fé objetiva da parte autora no caso concreto.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 154, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021, DJe 23.04.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008046-60.2021.4.03.6102

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

APELADO: NATHALI DE MOURA PRESTES TERRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação proposta por NATHALI DE MOURA PRESTES TERRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício assistencial e a declaração de inexigibilidade de débito cobrado pela autarquia.

Juntados procuração e documentos.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça.

O INSS apresentou contestação.

Foi realizado Estudo Social.

O MM. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência do débito cobrado pelo INSS.

Inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, ser devida a restituição, pela parte autora, dos valores indevidamente recebidos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A parte autora era beneficiária do amparo social à pessoa portadora de deficiência no 87/550.098.819-7, concedido com DIB em 15.02.2012.

Entretanto, após revisão administrativa, foi identificada irregularidade na manutenção do benefício, diante da renda per capta do núcleo familiar superior ao limite legal, passando a autarquia à cobrança do valor pago a partir de 31.07.2016.

Diante disso, a parte autora ajuizou a presente ação pretendendo o restabelecimento do benefício e a declaração de inexigibilidade do aludido débito.

Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente procedente, tendo o MM. Juízo de origem reconhecido a impossibilidade da cobrança efetuada pela autarquia.

Em seu recurso, porém, sustenta o INSS ser devido o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pela parte autora.

Consoante o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.381.734/RN, representativo de controvérsia (Tema 979), "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido":

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n. 8.213/1991.

2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social.

3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além dcaráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.

4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário.

5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).

6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa. Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.

9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015." (STJ, REsp no 1.381.734 - RN, 1a Seção, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 10.03.2021, DJe 23.04.2021)

No caso dos autos, ainda que o benefício assistencial tenha sido pago indevidamente no período, não há elementos que demonstrem a existência de má-fé da parte autora, podendo-se até mesmo falar em boa-fé, diante da impossibilidade de constatar o pagamento indevido.

Cabe salientar, outrossim, que cabe ao INSS reavaliar, a cada dois anos, a manutenção dos requisitos, e, no presente caso, o benefício apenas foi reavaliado em 2020, quase dez anos após o seu deferimento.

Ademais, deve-se considerar que a autarquia dispõe de toda a informação constante do CNIS para definir o preenchimento dos requisitos, tendo permanecido inerte durante todo esse período, em que as informações de todos os integrantes do núcleo familiar poderiam ser acessadas.

Desse modo, ainda que o benefício assistencial possa ter sido pago equivocadamente no período, é indevida a restituição desses valores, tendo em vista a natureza alimentar de tais verbas, bem como a comprovação da boa-fé objetiva da parte autora no caso concreto.

De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.

Aos honorários advocatícios de responsabilidade da autarquia fixados pela r. sentença, deve-se aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os critérios e percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE AO BENEFICIÁRIO. DESNECESSIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS objetivando a restituição, pela parte autora, dos valores indevidamente recebidos a título de benefício assistencial, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na necessidade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de benefício assistencial.

III. Razões de decidir

3. Consoante o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.381.734/RN, representativo de controvérsia, "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".

4. Não se mostra possível, assim, a cobrança dos valores pagos indevidamente no período, tendo em vista a natureza alimentar de tais verbas, bem como a comprovação da boa-fé objetiva da parte autora no caso concreto.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 154, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.381.734/RN (Tema 979), 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021, DJe 23.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão